Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010939-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), ADRIEL DA CRUZ FERREIRA - CPF: 062.501.701-38 (PACIENTE), JUIZ de DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTONIO DO LEVREGER MT (IMPETRADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca dependência química prescinde de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista a quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DRa JULIANA PEREIRA SOARES

PACIENTE:

ADRIEL DA CRUZ FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Santo Antônio de Leverger
/MT,
que decretou a prisão preventiva
em seu desfavor no auto de prisão em flagrante n.o 1000850-26.2022.811.0053 (PJe),
em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

De início, a firmatária do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
31/05/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública,
permanecendo segregado desde então.

Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, assevera que
inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas
, argumentando, nesse desiderato, que as únicas testemunhas da suposta mercancia espúria são os policiais responsáveis pela prisão em flagrante e sequer há laudo pericial dos entorpecentes; ao que agrega o fato de o paciente teria assumido perante a autoridade policial que os psicotrópicos apreendidos eram para consumo próprio, a indicar que, de fato, não se trata de sujeito dedicado ao comércio malsão, mas
mero usuário de drogas
.

De outro lado,
sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais do art. 312 e 313 do CPP

porquanto assevera que o d. magistrado singular
desc
onsiderou os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado
, tampouco declinou elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do beneficiário oferece ao corpo social; limitando-se a mencionar
argumentos genéricos
e a
gravidade abstrata do crime
, de todo insuficientes à manutenção do ergástulo,
sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP
.

Por fim, ressalta
o caráter excepcional

atribuído à segregação preventiva
e pontua
que
a medida constritiva ora vergastada revela
-
se
desproporcional à solução de mérito da ação penal
, visto que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis ostentadas pelo encarcerado, acaso condenado,
será agraciado com a figura do

“tráfico privilegiado”
e submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado; configurando-se a manutenção do claustro evidente
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com fincas em tais argumentos, a subscritora do
writ
requer a
concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória e expedindo-se o respetivo alvará de soltura em seu favor.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 130684678 ao ID 130684684.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
130827179) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 131145153.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 133550684).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que
ADRIEL DA CRUZ FERREIRA
,
ora paciente,
foi preso em flagrante delito no dia
31/05/2022
, por volta das
15h05min
, pela suposta prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
. Submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária impetrada convolou o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Irresignada, insurge-se a subscritora alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Das alardeadas negativa de autoria e condição de dependente quimico do paciente.

De início, a impetrante busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da fragilidade dos indícios de autoria acerca do crime de tráfico de drogas, argumentando, nesse desiderato, que o favorecido nessa ordem é dependente químico e o entorpecente encontrado consigo seria exclusivamente para o consumo pessoal.

Sem razão
, contudo.

Conforme se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, no dia
31/05/2022
, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo com
“camiseta do clube de esportivo Ação e boné vermelho”
estaria comercializando entorpecentes em uma casa abandonada localizada na avenida Américo Pinto Brasil, Bairro Lixá, na comarca de origem.

Em posse de tais informações, os agentes de segurança pública deslocaram-se até o local indicado

e, diante das fundadas suspeitas, realizaram a abordagem do indivíduo,
ora paciente
, com as características indicadas na denúncia anônima, oportunidade em que lograram encontrar
21 (vinte e um) invólucros pequenos de PASTA BASE DE COCAÍNA
;
17 (dezessete) unidades médias de PASTA BASE DE COCAÍNA
e 1 (um) cigarro de MACONHA
(ID 130684684 - págs. 02/05).

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que,
in casu,
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e da acusação serão apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, em que pese a causídica sustente que os narcóticos apreendidos destinavam-se tão somente ao consumo pessoal, a indicar que não se trata de traficante de drogas, mas de mero usuário de entorpecentes; também não encontro motivos para acolher a referida pretensão.

Isso porque, a constatação de que o beneficiário deste
writ
é efetivamente
dependente químico
e de que os psicotrópicos apreendidos seriam destinados tão somente para uso próprio, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito célere do
writ
.

2.

Do decreto constritivo.

Na hipótese versada, o paciente encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado na norma penal incriminadora
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o crime de tráfico de drogas.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente, para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
quantidade
,
natureza
e
diversidade
do entorpecente apreendido [
1 (uma) porção de MACONHA e 38 (trinta e oito) unidades de PASTA BASE DE COCAÍNA]
; o que, a teor do entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da cautelar extremada como forma de acautelar toda a coletividade.

É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme preconiza no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato de o paciente ser jovem, residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a
salvaguarda da segurança pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas.

3.

Da propalada desproporcionalidade da prisão à conta da aplicação da figura do “tráfico privilegiado”.

Por fim, conquanto a causídica insista que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias do paciente, em caso de eventual condenação,
certamente será agraciado com a figura
do “tráfico privilegiado”,

previsto no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime prisional ou benefícios que poderão ser aplicados ao paciente, se porventura condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera vinculação do sujeito ao processo mediante restrições alternativas ao cárcere, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADRIEL DA CRUZ FERREIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022